Tribunal: STF
Processo: ARE 773729
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Posse de arma de fogo de numeração raspada. Abolitio criminis temporária. Não aplicação. Precedentes. 4. Decisão monocrática. Competência do relator. Ofensa ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.